Tribunal: TJDFT
Processo: 0703710-55.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. PERTINÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EMBASAR CONDENAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA. PENAS FIXADAS.
1. Imperiosa a condenação pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, porquanto as provas dos autos evidenciam o envolvimento dos réus na subtração de cabo de fibra óptica de propriedade da empresa OI., destacando-se os relatos de testemunhas oculares, o depoimento do policial que efetuou o flagrante e o laudo de perícia papiloscópica.
2. Recurso provido.